Tribunal: TJBA
Processo: 8000848-83.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000848-83.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA ALVES BRAGA SILVA

Advogado(s)
:
ANA LUCIA PATRICIA DE VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, por unanimidade, manteve sentença de procedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA ALVES BRAGA SILVA. O banco alega omissão e contradição quanto à fixação de juros de mora, correção monetária e aplicação da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à fixação de juros e correção monetária sobre danos morais e materiais; (ii) estabelecer se deveria ter havido manifestação sobre a aplicação da taxa SELIC prevista na Lei nº 14.905/2024, apesar de não ter sido arguida no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já apreciou expressamente a questão relativa a juros e correção monetária, aplicando as Súmulas 54 e 362 do STJ, com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso e da correção monetária desde o arbitramento da indenização.

A alegação de aplicação da taxa SELIC não foi suscitada no recurso de apelação, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para instituir a taxa SELIC como índice unificado de juros de mora e correção monetária, não se aplica retroativamente, conforme art. 6º da LINDB e precedentes do STF (Temas 810 e 1170) e do STJ (Tema 176).

Questões não suscitadas oportunamente não podem ser apreciadas em sede de embargos de declaração, sob pena de violação aos princípios da congruência e da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão já aprecia de forma expressa a incidência de juros e correção monetária conforme jurisprudência consolidada.

A aplicação da Lei nº 14.905/2024 é imediata e prospectiva, sem retroatividade, não afetando sentenças proferidas antes de sua vigência.

É incabível discutir, em embargos de declaração, matéria não arguida no recurso originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC/2002, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, RE 1.317.982/DF (Tema 1170); STJ, REsp 1.112.746/DF (Tema 176); TJ-MG, ED 50000097120228130775, j. 13.11.2024; TJ-SP, ED Cível 1000146-17.2024.8.26.0185, j. 27.09.2024; TJ-SP, ED Cível 1022221-14.2024.8.26.0003, j. 04.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000848-83.2021.8.05.0199, em que figuram
como
embarg
ante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros e como
embarga
da MARIA ALVES BRAGA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões
do Tribunal de Justiça da Bahia
, 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02